Tribunal: TCU
Processo: 002.535/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos por Leila Conceição da Silva Araújo, Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues e Era 2000 - Educação, Reintegração e Apoio contra o Acórdão 8723/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as suas contas, aplicou-lhes a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de arquivar a tomada de contas especial sem o cancelamento do débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração e da petição de aditamento; 9.2. dar ciência às recorrentes e aos demais interessados.